Tribunal: STJ
Processo: 5061884-04.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184662 - RJ (2024/0450813-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO MARIA DA CONCEICAO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: AMELIA SIMIAO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por
meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No caso, o Tribunal de origem registrou que os valores a serem
compensados referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos
anteriormente pelos exequentes, não merecendo prosperar a alegação de
Documento eletrônico VDA49580338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d05da43-e26f-41c2-a07e-a4a1f6bfadd2

ausência dos requisitos para a compensação. Para infirmar referida
conclusão seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d05da43-e26f-41c2-a07e-a4a1f6bfadd2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184662 - RJ (2024/0450813-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO MARIA DA CONCEICAO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: AMELIA SIMIAO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por
meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No caso, o Tribunal de origem registrou que os valores a serem
compensados referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos
anteriormente pelos exequentes, não merecendo prosperar a alegação de
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

ausência dos requisitos para a compensação. Para infirmar referida
conclusão seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.134):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DO
PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86% COM VALORES
RECEBIDOS
SOB
O
MESMO
TÍTULO.
PRESCRIÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
283/STF. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

A parte ora agravante repisa as razões alusivas à violação dos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. Afirma que a Súmula n. 7/STJ não é
aplicável à hipótese dos autos, pois “não se busca revolver as matérias
fáticas ou reexame de provas que restaram incontroversas, mas sim,
analisar a decisão recorrida, que acabou por violar as regras dispostas
nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que impõe como requisitos da
compensação a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis entre pessoas que forem ao mesmo tempo credor e devedor”
(fl. 1.152). Sustenta que impugnou toda a fundamentação do acórdão a
, de modo que não há falar na incidência da Súmula n. 283/STF.
quo
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o,
IV e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-
se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, condizente com a resolução do conflito de interesses
apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a
conclusão do que decidido.
Frise-se, pois, que a aplicação do direito ao caso, ainda que por
meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não
induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, vale ressaltar que a jurisprudência deste Superior
Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155
/BA, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
).
3/8/2016
No mais, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, firmou a compreensão de que (fls. 1.018-1.023):

[...]

Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

No que diz respeito, vê-se que a parte Apelante entendeu,
equivocadamente, que os fundamentos da sentença recorrida decorreram
da compensação de créditos havidos pela UFRJ, oriundos de
pagamentos realizados indevidamente por erro administrativo, entre os
anos de 2003 e 2017. Todavia, restou demonstrado que o Magistrado de
piso, com propriedade, reconheceu os pagamentos realizados pela
UFRJ, no referido período, como decorrentes do cumprimento da
decisão judicial proferida nos autos da ação coletiva no 0006396-
63.1996.4.02.5101, contida no (evento 366, OUT39, fls. 98/101),
daqueles autos. Vejamos o teor desse
:
decisum

"Por fim, este Juízo aponta que a presente decisão que ora profere
tem respaldo nas seguintes manifestações anteriores: r. decisão de
antecipou parcialmente os efeitos da tutela para determinar a
implementação do reajuste de 28,86% para os servidores
substituídos: r. sentença que confirmou a decisão de antecipação
parcial dos efeitos da tutela: v. acórdão que confirmou a r.
sentença na sua integralidade: r. sentença que julgou
improcedente o pedido dos embargos à execução da obrigação de
fazer e r. decisão que determinou o cumprimento da sentença de
improcedência do pedido dos embargos, tendo em vista que o
recurso de apelação somente fora recebido com efeito devolutivo.
Ante todo o exposto, determino o que se segue: a) A intimação
através de mandado do Magnífico Reitor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Exmo. Sr. Professor Dr. Carlos Lessa, para a o
cumprimento imediato da obrigação de implementar o reajuste de
28.86% nos vencimentos dos 11.086 (onze mil e oitenta e seis)
servidores substituídos nesta demanda, conforme planilha
existente em documentos e CD-ROM anexados aos autos desta
demanda. b) o traslado de cópia desta decisão para os autos do
processo de embargos à execução."

Portanto, não se trata de erro administrativo mas de pagamentos
realizados por força de decisão judicial precária, ou seja, de
, que
cumprimento de sentença em sede de tutela antecipatória
posteriormente foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região no julgamento da apelação interposta nos autos dos Embargos à
Execução da Obrigação de Fazer no 0047411-41.1998.4.02.5101. Dessa
forma, resta afastada a alegada nulidade da r. sentença.
[...]
Pois bem, verifica-se que o caso vertente se assemelha a inúmeros
outros julgados pelas Turmas Especializada em matéria Administrativa
desta Egrégia Corte Regional, nos quais, analisando pontualmente os
argumentos e documentos adunados pelas partes, chegou-se à conclusão
que, de fato, a pretensão dos exequentes foram integralmente satisfeitas
pela Universidade Federal no âmbito administrativo.
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

Na hipótese, analisando detidamente os documentos colacionados aos
autos, estou em que conclusão semelhante deve ser adotada. Vejamos.
[...]
No presente caso, do PARECER n. 00013/2022/APOIO/ER-CALC-
PRF2/PGF/AGU de ( evento 6, PARECER14), extrai-se que não há
no
valores a executar, eis que restou apurado o saldo residual negativo
valor de R$ 41.838,54 (em março/2021), vejamos:
[...]
Com efeito, verifica-se das fichas financeiras juntadas aos autos pela
UFRJ, que houve o pagamento administrativo ao exequente referente ao
cumprimento provisório da obrigação de fazer; e que esses pagamentos
, ou seja, além dos valores já incorporados aos
em duplicidade
vencimentos por força da MP no 1.704/98 (a partir de julho/98),
ocorreram de janeiro de 2003 até janeiro de 2017, na rubrica 16171,
sequência 2 (evento 6, OUT8, fls. 27/60).
Por essa razão, a União afirmou, em contrarrazões (evento 23,
CONTRAZ1), que “houve cumprimento de obrigação de fazer, com
implementação de percentual em folha de pagamento, o que não era
devido, considerando a extensão administrativa do reajuste de 28,86%
concedida pela Medida Provisória n. 1704/98, após o julgamento do
ROMS n. 22.307-7/DF, pelo Supremo Tribunal Federal”.
Nessa toada, importa registrar que o título judicial, qual seja, a sentença
proferida na ação coletiva n° 0006396-63.1996.4.02.5101 (evento 344,
OUT17, fls. 17/18) determinou, de forma expressa, a compensação dos
valores pagos, em virtude da antecipação parcial dos efeitos da tutela,
vejamos:
[...]
Dessa maneira, a compensação do montante já percebido
administrativamente além de devida não desconstitui a coisa julgada e,
apenas impede a repetição do pagamento de valores da mesma natureza
já pagos. Com isso, evita-se lesão ao Erário e a toda a coletividade, ao
.
se afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa
Importa consignar que a r. sentença objurgada ( evento 12, SENT1, 1o
grau), bem aplicou o Direito ao caso concreto, nos termos seguintes:
[...]
Destarte, considerando que os valores restaram completamente
adimplidos pela executada, concluo pela improcedência da irresignação
oposta pelo exequente, mantendo a sentença de primeiro grau por seus
.
jurídicos fundamentos
Nesses termos, importa consignar que a compensação encontra amparo
no art. 520, II, e § 5o, do CPC. Ademais, é evidente que estão presentes
os requisitos dos art. 368 e 369, do Código Civil, a permitir a
.
compensação dos créditos recíprocos
Convém mencionar, neste aspecto, em caso fundamentalmente
semelhante, que a jurisprudência desta Eg. Corte Regional firmou-se no
sentido de admitir a compensação do montante já percebido
administrativamente como devida, pois não desconstitui a coisa julgada
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

e apenas impede o pagamento indevido de valores da mesma natureza já
“Verbis”:
pagos.
[...]
Por fim, não há se falar em decadência ou prescrição dos créditos
havidos pela UFRJ, eis que tais institutos somente impediriam a
compensação de dívidas se ocorressem antes do momento de
.
coexistência das obrigações. Fato que não se deu no presente caso
Inclusive, esse é o entendimento da C. Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, “ in verbis”
[...]
Outrossim, a compensação se aperfeiçoou quando dos depósitos dos
respectivos créditos na conta da parte exequente, fazendo extinguir
naquele momento a obrigação, isto é, no momento em que coexistiram
. (grifei)
os créditos, operou-se a compensação

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula n. 7/STJ.

Esse, a propósito, o posicionamento adotado por esta Corte no
exame de similares controvérsias. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO

CONFIGURADA.
REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO.
ACÓRDÃO
ANCORADO
NO
SUBSTRATO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.650.843 /RJ , relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
07/10/2024
de
, grifei.)
10/10/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LIMINAR.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO HÁ

VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÚMULA N.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
211 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, em
face da UFRJ-Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pedido de
liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara
Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento
103), que rejeitou a alegação da parte autora, ora agravante, acerca da
impossibilidade de compensação dos valores que lhe foi pago
administrativamente. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "(...) os valores referentes à parcela executada
somente são devidos pelo período compreendido entre janeiro de 1993 e
junho de 1998. Por outro lado, quaisquer parcelas pagas diretamente a
título dos 28,86% após a edição da MP no.: 1.704/98 devem ser
compensadas, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem
causa, e não implica, ressalte-se, em ofensa aos Temas no.: 475 e 476 do
STJ. Também não merece prosperar a alegação no sentido de que os
requisitos previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil para a
compensação restariam ausentes, haja vista que os valores a serem
compensados referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos
anteriormente pelos exequentes. Ademais, cumpre destacar que a
compensação com valores já pagos é imperativo de legalidade, sob pena
de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa dos Autores, bem
como manifesto prejuízo ao erário. (...) Por fim, não há que se falar em
decadência/prescrição para fins de compensação, na medida em que o
abatimento será feito dos valores que ainda estão sendo executados."
III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
.
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 458, 535, do
CPC; 1o do Decreto n. 20.9910/32), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula
do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula
do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto,
não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
24/4/2018
; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco
3/5/2018
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria
em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.636.098/ RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
07/10/2024
09/10/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA

PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO COM VALORES RECEBIDOS
SOB O MESMO TÍTULO. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM COM
BASE NO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão
anteriormente proferida que, em cumprimento individual de sentença
proferida em Ação Coletiva, determinou a compensação dos atrasados
do índice de 28,86% com valores já pagos a este título nos
contracheques dos exequentes.
3. O Colegiado originário, ao dirimir a controvérsia, asseverou: "(...)
não merece prosperar a alegação de ausência dos requisitos previstos
nos arts. 368 e 369 do Código Civil para a compensação, haja vista que
os valores a serem compensados referem-se a créditos da mesma
natureza já recebidos anteriormente pelos exequentes. Além disso, vale
consignar que a compensação com valores já pagos é imperativo de
legalidade, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa
dos Autores" (fl. 82, e-STJ).
4. O órgão julgador decidiu a vexata quaestio com base no suporte
fático-probatório dos autos para concluir pelo preenchimento dos
requisitos à compensação (arts. 368 e 369 do Código Civil). Com efeito,
é evidente que rever as conclusões adotadas pela decisão impugnada
demanda reexame de fatos e provas, inadmissível na via especial ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Ademais, os insurgentes não atacaram a fundamentação do acórdão
recorrido – no sentido de que "Melhor sorte não socorre os Agravantes
no tocante à alegação de ocorrência de decadência/prescrição para fins
de compensação, posto que o abatimento será feito dos valores que
ainda estão sendo executados" (fl. 83, e-STJ) – que é apta, por si só, a
manter o decisum combatido. Portanto, aplica-se à espécie, por
analogia, o disposto na Súmula 283/STF: "É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 2.103.337/RJ , relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
13/05/2024
DJe de
, grifei.)
29/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
.
/STF
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por
meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No caso, o Tribunal de origem registrou que os valores a serem
compensados referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos
anteriormente pelos exequentes, não merecendo prosperar a alegação de
ausência dos requisitos para a compensação. Para infirmar referida
conclusão, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.573/ RJ, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
12/08/2024
DJe de
, grifei.)
20/08/2024

Como se não bastasse, a parte recorrente não impugnou,
, a supra referida fundamentação do acórdão nas razões
especificamente
do recurso especial, razão pela qual mantém-se a aplicação da Súmula
Súmula n. 283/STF.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional
.
3. No caso, o Tribunal de origem registrou que "o que se alega é o
pagamento direto, a satisfação do crédito em relação específica aos
exequentes. Isso nem poderia ter sido alegado em ação coletiva na qual
não se conheciam os interessados, pois a ação coletiva visava a
beneficiar coletividade indeterminada, com distintos interessados e em
posições diferentes [...] nem se trata propriamente de “compensação”,
mas sim de abate relativo ao cumprimento direto da obrigação [...] e não
se pode mandar pagar duas vezes. Haveria bis in idem e enriquecimento
ilícito e sem causa, e não ofensa aos Temas 475 e 476 do STJ. [...] O
trâmite indiscriminado de ações coletivas muita vez gerou duplicidade
de pagamentos, [...] Se o valor foi pago, não pode ser exigido e pago de
novo. Não cabe transformar o dinheiro do contribuinte em prêmio a
quem quer seja, com o sorriso amigo. E não há qualquer impedimento à
compensação que possa ensejar a ideia de decadência administrativa,
prescrição ou de ofensa à coisa julgada. Isso jamais foi dito ou
insinuado no título coletivo que se pretende executar. Ao contrário, o
que se alega é que a própria coisa julgada já está cumprida
administrativamente. A compensação é imperativo de legalidade e de
decência. Muito menos há que se falar em impossibilidade de
compensação em razão de os valores possuírem natureza alimentar ou
terem sido recebidos de boa-fé. A compensação de quantias recebidas
diretamente a título de 28,86% após a MP no 1.704/1998, inclusive por
meio de desconto efetuado em folha de pagamento, é ato vinculado, e o
dever de reconhecer a satisfação do crédito decorre de imposição legal,
e da própria ideia da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884
do CC)". Para infirmar referida conclusão – além de não ter sido,
especificamente, impugnada pela parte recorrente, a atrair a incidência
do óbice da Súmula n. 283/STF –, seria necessário o reexame dos fatos
e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula n. 211/STJ.
5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2.162.382/RJ, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
17/02/2025
DJe de
, grifei .)
24/02/2025

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM
AÇÃO COLETIVA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de
origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
II – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V – Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.145.755/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
14/10/2024
DJe de
, grifei)
17/10/2024

Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48397429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:41
Código de Controle do Documento: 9ea9257f-4153-4576-bd49-e65b60a9af49

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.184.662 / RJ
Número Registro: 2024/0450813-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50618840420224025101
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO MARIA DA CONCEICAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: AMELIA SIMIAO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO MARIA DA CONCEICAO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : AMELIA SIMIAO DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA49465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: c5af5497-f87f-4a96-a251-5f55760b7c5e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: c5af5497-f87f-4a96-a251-5f55760b7c5e